Tribunal: TJDFT
Processo: 0001369-71.2016.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. LAUDO DE EXAME PSIQUIÁTRICO. MEDIDA DE SEGURANÇA. TRATAMENTO AMBULATORIAL. PRAZO MÍNIMO. ARTIGO 97, § 1o DO CÓDIGO PENAL. PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Adequada a medida de segurança consistente em tratamento ambulatorial fixada na sentença absolutória diante do reconhecimento a inimputabilidade da ré, à época dos fatos, por laudo de exame psiquiátrico, visto que o delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica em comento é punido com detenção.
2. O§ 1o do artigo 97 do Código Penal estabelece que a internação, ou tratamento ambulatorial, será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade, e que o prazo mínimo deverá ser de 1 (um) a 3 (três) anos.
3. O enunciado de Súmula no 527 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “o tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado”.
4. Diante do diagnóstico de esquizofrenia paranoide, doença para a qual não existe cura e que “poderá apresentar agravamento progressivo e exacerbações de sintomas de fase ativa”, bem como considerando que crime do art. 129, §9o, do Código Penal possui pena máxima de 3 (três) anos, o prazo mínimo para o tratamento ambulatorial estabelecido na sentença (dois anos) mostra-se razoável, adequado e proporcional e não supera o “quantum” de pena máximo para o delito.
5. Recurso desprovido.